Tribunal: TJSP
Processo: 1001558-75.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Ação revisional de contrato - cédula de crédito bancário - financiamento de veículo - superfaturamento do bem financiado - compra e venda firmada com terceiro - ausência de responsabilidade da instituição financeira na fixação do valor de venda - Súmula no 381 do Superior Tribunal de Justiça - alegações genéricas de abusividade contratual - ação julgada improcedente - sentença mantida - recuso

Ementa:
Ação revisional de contrato - cédula de crédito bancário - financiamento de veículo - superfaturamento do bem financiado - compra e venda firmada com terceiro - ausência de responsabilidade da instituição financeira na fixação do valor de venda - Súmula no 381 do Superior Tribunal de Justiça - alegações genéricas de abusividade contratual - ação julgada improcedente - sentença mantida - recuso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000098344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001558-75.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante EDMILSON
RAYMUNDO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 10 de novembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37421
Apelação no 1001558-75.2019
Apelante: Edmilson Raymundo de Oliveira
Apelado: Banco Bradesco S/A
Ação revisional de contrato - cédula de crédito bancário -
financiamento de veículo - superfaturamento do bem
financiado - compra e venda firmada com terceiro - ausência
de responsabilidade da instituição financeira na fixação do
valor de venda - Súmula no 381 do Superior Tribunal de Justiça
- alegações genéricas de abusividade contratual - ação julgada
improcedente - sentença mantida - recuso improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por EDMILSON RAYMUNDO DE OLIVEIRA
contra BANCO BRADESCO S/A buscando a revisão de contrato. Ao
relatório de fls. 88/89, acrescenta-se que a ação foi julgada improcedente.
Apelou o autor sustentando o superfaturamento do bem. Com
contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que, nas razões recursais, a única insurgência
objetiva da recorrente se refere ao superfaturamento do bem.
Todavia, a compra e venda se deu junto a terceiro revendedor do veículo,
sendo evidente que o preço do bem foi com ele estipulado, não tendo a
instituição financeira qualquer responsabilidade em relação ao valor de
aquisição do bem, mas, apenas quanto às condições estipuladas para o fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de financiar tal quantia.
Ademais, cumpre salientar que, nos termos da Súmula no 381 do Superior
Tribunal de Justiça, “nos contratos bancários, é vedado ao julgador
conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”, razão pela qual as
alegações genéricas formuladas na peça recursal não merecem ser
apreciadas.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais, majorando-se a
verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, §11 do Código de
Processo Civil para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), observada a
gratuidade processual.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator